Tribunal: STF
Processo: RHC 57047
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- PENAL. CO-AUTORIA. DISCUSSÃO SOBRE SE OS DOIS PACIENTES PODIAM OU
NÃO SER CONDENADOS EM CO-AUTORIA COM O TERCEIRO RÉU, PELO CRIME DE
FALSO. BEM REPELIDA A ARGÜIÇÃO DE NULIDADES DA SENTENÇA,
ANTECIPADAMENTE PLEITEADAS EM "HABEAS CORPUS", POR SUPOSTA
DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. MATERIAS OUTRAS RELEGADAS
PARA A APELAÇÃO PENDENTE.